Tribunal: STF
Processo: ARE 1396079
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento assim ementado (e-Doc. 310):



    “APELAÇÃO CRIME.CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL E ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. USO DE ALGEMAS PARA TRANSPORTAR O RÉU ATÉ AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICADO O PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DO ADVOGADO DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. 3) PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CABIMENTO. SÚMULA 337 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA NO TRECHO EM QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. 4) PREJUDICADA A ANÁLISE DAS TESES DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS.” 



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, alínea a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 5º, LV, da CF/88, e a Súmula Vinculante - SV 11 do STF, requerendo, ao final, o seu provimento, para declarar a nulidade do processo, nos termos propostos (e-Doc. 332).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo com base nos Temas 424 e 660 desta SUPREMA CORTE,  no que se refere às alegações atinentes à violação ao art. 5º, LV; e o inadmitiu, quanto à suposta violação à SV 11 do STF, em razão da incidência da Súmula 284, também deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (e-Doc. 341).



    No Agravo, a parte recorrente, em síntese, reitera as razões anteriormente expendidas no apelo extremo, deixando de refutar os óbices à inadmissão do recurso extremo (e-Doc. 357).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial (Temas 424 e 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, como na espécie, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente